Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708712-31.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMAO APELADO: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO, LUIZ CARLOS GOMES ROCHA, SILVANA BRAZ DE SOUZA ROCHA, MARCO AURELIO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Amanda Braz Buarque de Gusmão contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Marco Aurélio Correa Tavares apresentou contrarrazões, ocasião em que afirmou que o recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade e informou que houve error in procedendo da sentença ao julgar o pedido contraposto. Sustentou a aplicação do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil para suscitar a nulidade da sentença em suas contrarrazões. As nulidades nulidades da fase de conhecimento podem ser suscitadas em contrarrazões. O art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. As nulidades da sentença devem ser suscitadas em apelação. Intime-se Amanda Braz Buarque de Gusmão para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por Marco Aurélio Correa Tavares com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se Marco Aurélio Correa Tavares para manifestar-se sobre a impossibilidade de pedir a declaração de nulidade de capítulo da sentença em contrarrazões de apelação com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator